Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. DECIÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DA CÂMARA CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA.
1 Reeducando impedido de receber visita da mãe, que cumpre penas restritivas de direito decorrente de condenação penal. A decisão está conforme o entendimento sedimentado da Câmara Criminal, que veda o ingresso de condenados por crimes dolosos à visitação de presos, mesmo que estejam cumprindo pena no regime aberto ou com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
2 Agravo não provido.